Tribunal: TJBA
Processo: 8068958-47.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8068958-47.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ANA CRISTINA CORDEIRO DA SILVA

Advogado(s)
:
STEPHANY SAGAZ PEREIRA, GUSTAVO PALMA SILVA

AGRAVADO: UNIAO NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO BRASIL

Advogado(s)
:
JOANA GONCALVES VARGAS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.

PLEITO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA QUE DEVE SER DEFERIDO.
PRESENÇA, NOS AUTOS ORIGINÁRIOS, DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM O ALEGADO ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RENDIMENTOS. INSUFICIÊNCIA PARA ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS.

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO, DECISÃO REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
8068958-47.2024.8.05.0000,

de Feira de Santana, em que são partes, como

Agravantes,

ANA CRISTINA CORDEIRO DA SILVA
, e como Agravada,
UNIÃO NACIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime de sua Turma Julgadora, em

DAR PROVIMENTO AO RECURSO,

nos termos do
voto condutor.

MM01